Tribunal: TJPA
Processo: 0800025-34.2020.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800025-34.2020.8.14.0221

APELANTE: BENEDITA RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7459/2022 - QUARTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0800025-34.2020.8.14.0221

AGRAVANTE:
BENEDITA RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 8240908

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BENEDITA RIBEIRO DOS SANTOS
, em face da decisão monocrática constante à
ID
8240908
, de minha lavra, que julgou a APELAÇÃO CÍVEL da agravante e manteve incólume a sentença combatida.

Na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, na qual a autora aduz que não celebrou empréstimo com o Banco Olé. Contudo, tomou conhecimento através do seu extrato do INSS da abertura de empréstimos consignados em seu nome e que sofre prejuízos em razão desta fraude.

Requereu ao final, que seja declarada a inexistência da relação contratual com o Banco réu e que seja condenado o requerido a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), repetição do indébito dos valores descontados indevidamente e liminar para determinar que fossem suspensos os descontos realizados na aposentadoria da autora.

O Juízo a quo concedeu a liminar.

Narra o réu, em sede de contestação, que a
pesar das alegações de inexistência de vínculo jurídico entre as partes, a autora fez o contrato de empréstimo junto ao Banco Ole e, posteriormente, a requerente realizou contratos de refinanciamento de saldo devedor com o intuito de obter novos recursos financeiros junto ao réu, o que demonstraria a existência de vínculo jurídico sólido entre as partes.

Sobreveio sentença do magistrado de piso, nos seguintes termos:

Vistos,etc.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais formulado pela por

BENEDITA RIBEIRO DOS SANTOS em face de BANCO OLÉ CONSIGNADO.

Observo que BANCO OLÉ CONSIGNADO realizou empréstimo e o efetivou.

Alega a parte autora que ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a

existência de descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que o

desconto foi realizado pelo Requerido, através de empréstimos consignados e descontados em

várias parcelas.

O Requerido alega que a parte autora solicitou o empréstimo e, portanto, as

parcelas são devidas.

Juntou documentos entre eles um contrato.

A parte autora apresentou manifestação sobre a contestação.

A matéria comporta julgamento antecipado da lide.

Decido.

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por

danos materiais e morais em decorrência de cobranças por dívida por ela desconhecida.

O Requerido apresentou contrato bancário que consta assinatura da parte

requerente, seus documentos pessoais e os depósitos na conta da parte autora.
Não vislumbro

que tenha havido fraude no presente contrato, já que todos parecem ser autênticos.

Observa-se que não se trata exclusivamente de empréstimos, mas sim, de

refinanciamento para pagamento do empréstimo anterior. Não acredito que falsários iram se

preocupar em realizar um contrato para quitação de dívida anterior da mesma vítima.

Verifica-se muito mais que a parte requerida apresentou fatos impeditivos do direito

do autor, que não encontram qualquer obstáculo de reconhecimento por esse juízo.

Observo que a parte autora tentou alterar a verdade dos fatos usando o processo

para conseguir obter objetivo ilegal, qual seja, desconstituir empréstimo junto à instituição

financeira, nos termos do art. 80, II e III do CPC, devendo ser considerada a má-fé.

Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do

art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor

corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o

valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do

beneficiário.

A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as

multas processuais que lhe sejam impostas.

Revogo a liminar anteriormente deferida.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

Igarapé-açu, 22 de junho
de 2021

Cristiano Magalhães Gomes

Juiz de Direito.”

Inconformada com a sentença do Juízo a quo, a Agravante/autora interpôs Recurso de APELAÇÃO
arguindo que a sentença merece reforma, pois a apelante não autorizou nenhum empréstimo bancário, nem assinou nenhum documento relativo a tal transação com o banco réu/agravado.

Aduz que inexiste nos autos nenhuma prova ou documento que comprove a regularidade da contratação e que a condenação em lide de má- fé é imprópria uma vez que a seu ver não alterou nenhum dos fatos no curso do processo.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso para que a instituição ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, que seja declarada a inexistência da dívida e seja afastada a condenação por lide de má-fé.

Em sede de contrarrazões (Num. 5244780), a instituição financeira apelada sustentou que a sentença deveria ser mantida.

Em decisão de minha lavra, julguei improvido o apelo manejado.

A parte apelante interpôs o presente recurso de Agravo Interno ID 9215785, postulando em suas razões recursais os mesmos fundamentos trazidos outrora em suas razões de apelação e impugnando a condenação em lide de má fé mantida na Decisão monocrática que julgou a Apelação, aduzindo que a requerente é pessoa pobre e que não teria condições de arcar com a referida condenação.

O agravado apresentou contrarrazões pleiteando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em questão.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que o agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Deve -se frisar, que o STJ entende que a reiteração das razões anteriormente apresentadas, por si só não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, desde que devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão combatida.

Segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1810338 - RS (2019/0112002-8) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INVIABILIZA, POR SI SÓ, O CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso especial interposto por JACINTA SPAGNOLLO CARNEIRO, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 369): AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE CONDENATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OFENSA À COISA JULGADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS POSTAS NO AI Nº 70076357730. ART. 1021, § 1º DO CPC DE 2015. PREQUESTIONAMENTO. Diante da falta de impugnação específica à motivação da decisão monocrática agravada, e a reprodução dos argumentos utilizados no agravo de instrumento nº 70076357730 - art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015 -, não merece trânsito o presente recurso. Agravo interno não conhecido. 2. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 283/295). 3. A parte recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 489, § 1º, III e IV, 508, 1.021, § 1º e 1.022, I e II, do CPC/2015. Sustenta que: (a) o Tribunal de origem não se manifestou sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia; e (b) o fato de haver a transcrição de determinados fundamentos do agravo de instrumento quanto aos pontos não examinados serve como mero reforço argumentativo, devendo ser conhecido o agravo interno interposto. 4. Com as contrarrazões, o recurso foi admitido às fls. 372/378. 5. É o relatório. 6. De início, inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
7. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
8. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO QUE REPETE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. ATENDIMENTO AO ARTIGO 514 DO CPC DE 1973. 1. Consoante cediço nesta Corte, a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença. 2. Agravo interno não provido ( AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 03/08/2020). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido ( REsp 1774041/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 01/07/2019). 9. No caso dos autos, verifica-se que houve impugnação aos fundamentos da decisão monocrática do relator, de modo que o não conhecimento do agravo interno interposto pela ora recorrente foi medida de extremo rigor, pois dos argumentos suscitados na petição de interposição do recurso interno é possível deduzir as razões e o interesse na reforma da decisão unipessoal. 10.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que aprecie o agravo interno interposto pela parte ora recorrente, na forma como entender de direito. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator

(STJ - REsp: 1810338 RS 2019/0112002-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 31/05/2022) (grifos nossos)

E ainda, colaciono jurisprudência do TJ-DF:

Mera reiteração, no recurso, das razões anteriormente apresentadas - possibilidade

"Em que pese o recorrente ter se limitado a reproduzir o conteúdo dos argumentos deduzidos em sede de Réplica,
os motivos de fato e de direito encontram-se evidenciados nas razões de recurso, de modo que não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal
."
(
Acórdão 1111624
, maioria, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2018)

Cinge-se a controvérsia a respeito da verificação da regularidade dos descontos efetuados pelo Banco apelado na conta bancária da agravante, assim como do possível dever de indenizar em decorrência da existência de suposta fraude na contratação.

No que concerne ao mérito da demanda propriamente dito, qual seja, de inexistência de relação contratual.

Inicialmente, despiciendo relembrar que na forma da Súmula nº 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nesse contexto, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu como direito básico do consumidor, em seu art. 6º, inc. VIII, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor do consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Entretanto, convém ressaltar que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não estabeleceu uma distribuição estática do ônus probatório, isto é, sempre em desfavor do fornecedor, haja vista possuir natureza relativa.

Nesse sentido cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÕES ANTERIORES FUNDADAS NAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS.

- Ao autor, incumbe a prova dos atos constitutivos de seu direito.

- Em que pese a indiscutível aplicação da inversão do ônus da prova ao CDC, tal instituto não possui aplicação absoluta. A inversão deve ser aplicada “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

- Entenderam as instâncias ordinárias, após análise das provas dos autos, que o recorrente não comprovou as falhas na prestação dos serviços contratados. Necessidade de revolvimento de todo o conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 7 do STJ.

- O recorrente não provou a ocorrência de vícios no serviço que pudessem lhe conferir direito a uma indenização por danos materiais ou morais. Recurso especial não conhecido.

(REsp 741.393/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 22/08/2008)

Consoante ensinamentos do ilustre jurista Fredie Didier acerca da Teoria da Prova, cujo estudo conduz para uma distribuição dinâmica do ônus probatório, “a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto” (DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael, 2014).

Nos dizeres do jurista:

“De acordo com essa teoria: i) o encargo não deve ser repartido prévia e abstratamente, mas, sim, casuisticamente; ii) sua distribuição não pode ser estática e inflexível, mas, sim, dinâmica; iii) pouco importa, na sua subdivisão, a posição assumida pela parte na causa (se autor ou réu); iv) não é relevante a natureza do fato probando – se constitutivo, modificativo, impeditivo ou extintivo do direito – ou o interesse em prová-lo, mas, sim, quem tem mais possibilidade de fazer a prova” (DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael, 2014).

No caso concreto, a parte autora sustenta não ter contratado o empréstimo referente ao contrato número 152455799, no valor total de R$ 8.405,72 (oito mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e dois centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais) por mês.

A parte requerida colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente firmado entre as partes, que embasariam os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravante (Num. 7429010 - Pág. 10), bem como a prova da disponibilização de valores contratados por meio de TED bancária na conta onde a parte autora recebe seu benefício previdenciário (Num. 7429010 - Pág. 16).

Depreende-se, ainda, que a assinatura do contrato firmado com o agravado é semelhante à assinatura constante nos documentos pessoais da parte autora. Ademais, acompanha o contrato consignado em comento o documento de identidade pessoal da autora idêntico ao colacionado pela requerente em sua inicial.

O conjunto probatório, conforme concluiu o juiz, é apto a revelar que houve, sim, a contratação pela autora/agravante do contrato de empréstimo consignado ora em análise.

Portanto, inobstante a parte autora insista na inexistência de contratação, a verdade é que as documentações colacionadas pela demandada demonstram que houve a adesão da parte autora ao empréstimo consignado.

Assim, havendo prova dos fatos extintivos do direito da autora produzida pela ré, ou seja, a prova da efetiva contratação (art. 373, inc. II, do CPC), compete ao demandante comprovar minimante a verossimilhança de suas alegações, isto é, a fraude na contratação, não disponibilização das quantias, etc.

Portanto, tendo que a requerente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Destarte, afastada a hipótese de fraude na contratação, entende-se como existente, válido e eficaz o pacto questionado na inicial, razão pela qual não deverá ser declarado nulo.

Considerando de não haver comprovação da prática de ato ilícito por parte do réu, não há que se cogitar na condenação deste ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Insurge-se o apelante em face da sentença de primeiro grau que condenou o ora embargante em litigância de má fé, fixando multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

Consoante decidido nos autos, a presente ação foi julgada improcedente, porquanto a autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Diante do que consta nos autos, verifico que resta configurada a litigância de má fé, porquanto a autora/agravante afirma em sua petição que desconhece o citado empréstimo, todavia, como já demonstrado, após a juntada do contrato, resta inconteste a contratação entre as partes.

Destarte, a conduta do requerente, qual seja, de tentar ludibriar o Juízo afirmando não ter contratado o crédito bancário, quando em verdade o contratou, amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, não subsiste razão para modificar a sentença a quo que condenou a parte autora em litigância de má fé, estipulando multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

Vale ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Portanto, no que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser improvido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 21/09/2022